Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020660-20.2020.8.11.0000
PACIENTE: LUCILENE MARIA OLIVEIRA
IMPETRANTE: ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
O presente habeas corpus foi redistribuído à minha relatoria, por sorteio, por força da decisão ID 63060034, em que o Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto sustenta a inexistência de sua prevenção.
É o essencial.
Não há razões que justifiquem a redistribuição do feito.
Primeiro porque o habeas corpus não foi distribuído ao Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto por prevenção. Embora existisse informação nos autos de processo anterior, o writ “foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO DR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO” (ID 60319990), ou seja, por sorteio.
Convém rememorar que, nos termos da Resolução n. 185/2013-CNJ, a distribuição será sempre livre, mesmo que haja impedimento, suspeição ou prevenção (art. 5o). No TJMT, por meio de consulta, a Presidência autorizou a redistribuição, nos termos do art. 80 RITJMT, quando houver prevenção, sempre com a necessária certificação, o que não é o caso dos autos, em que, por coincidência, o sorteio recaiu sobre o magistrado que, teoricamente, seria o prevento.
Em segundo lugar, ainda que a distribuição não decorresse de sorteio, nota-se que o presente writ foi distribuído ao relator às 12h25min, do dia 5/10/2020, quando ainda não havia decisão prolatada nos autos n. 1020653-28.2020.8.11.0000, extinguindo-a sem análise de mérito.
Conforme andamento disponível nos autos n. 1020653-28.2020.8.11.0000, a decisão que extinguiu o writ sem análise de mérito foi proferida no dia 5/10/2020, às 23h12min.
Assim, deve-se considerar que a prevenção é firmada na primeira distribuição (art. 80, § 1o, RITJMT) e, a sua possível extinção, é aferida no momento de protocolo do segundo processo referente à mesma causa, sendo irrelevante que, após este instante, eventuais circunstâncias fáticas ou jurídicas, imponham a extinção do primeiro processo, por qualquer motivo, por força do princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 CPC c/c art. 3o CPP).
Terceiro e, por fim, a distribuição foi imediatamente aceita pelo Relator que, ao receber os autos, proferiu despacho ordinatório (ID 60666962), o que, por si só, teria o condão de prorrogar lhe a competência, caso ficassem superados as circunstâncias anteriormente mencionadas.
Assim, embora não seja a providência tecnicamente mais adequada, visando a celeridade na prestação jurisdicional, ao invés de suscitar a instauração imediata de conflito negativo de competência, determino a retorno dos autos ao Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para que sua Excelência reanalise a questão relativa à relatoria do feito e, caso não se entenda competente, suscite o conflito negativo, nos moldes regimentais.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA